Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722584-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), intime-se a parte recorrente acerca da possibilidade de reconhecimento de conexão/litispendência entre os presentes autos e o Agravo de Instrumento n° 0704777-83.2021.8.07.0000, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC), que se encontra em pauta de julgamento para a 26a Sessão Ordinária Virtual dessa e. Turma Cível. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora